Tribunal: STF
Processo: RHC 116066
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 1. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI N. 11.343/2006. QUESTÃO APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO DA DEFESA. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO. BIS IN IDEM. 



    1. A questão da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006 foi apreciada pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não podendo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deixar de conhecer do habeas corpus na parte referente a essa matéria.



    2. A apelação da defesa, salvo limitação explícita no ato de sua interposição, devolve ao Tribunal todas as questões relevantes do processo, independentemente de terem sido arguidas nas razões de apelação. Precedentes.



    3. O fundamento relativo à natureza e à quantidade do entorpecente foi utilizado tanto na primeira fase da dosimetria, para a fixação da pena-base, como na terceira fase, para a definição do patamar da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em 1/6. Bis in idem. Patamar de dois terços a ser observado.



    4. Recurso provido para determinar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça do Habeas Corpus n. 169.660, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, na parte relativa à causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006, e aprecie a matéria, e, de ofício, ordem concedida para determinar que o juízo da Primeira Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais/DF, com o trânsito em julgado do novo acórdão a ser proferido no Superior Tribunal de Justiça, reduza a pena imposta ao Recorrente, com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de dois terços.